Tribunal: STF
Processo: HC 164593
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio das Petições n.s 22.198, de 2020, 22.843, de 2020, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Advogados de São Paulo requerem, respectivamente, o destaque do julgamento do presente agravo em habeas corpus do julgamento no âmbito do Plenário Virtual, a fim de que possam realizar sustentação oral ao vivo.
    Por meio da Petição n. 23.108, de 2020, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa requer sua admissão do feito na qualidade de amicus curiae.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Ante a representatividade do Instituto já reconhecida em precedentes desta Corte (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.10.2018) e com fundamento nas razões que fiz constar em decisão anterior (eDOC 40), admito como amicus curiae o Instituto de Defesa do Direito de Defesa.
    O pedido de destaque do julgamento em ambiente virtual está previsto no art. 4º da Resolução n. 642, de 14 de junho de 2019, e depende de autorização do Ministro Relator.
    Em diversos precedentes desta Corte, os Ministros têm indeferido o pedido de destaque quando não houver previsão regimental de sustentação oral (HC 168.920 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.04.2020) ou quando não houver manifesto prejuízo à defesa (HC 171.612 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.11.2019).
    Mais recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modificou a Resolução n. 642, para permitir a sustentação oral, nas hipóteses admitidas, quando o julgamento for realizado no âmbito do Plenário Virtual.
    Conquanto não haja, como bem indicou a e. Ministra Cármen Lúcia no HC 168.920 AgR, previsão legal para a sustentação oral em agravo regimental em habeas corpus, o presente agravo visa harmonizar a interpretação do art. 131, § 2º, do Regimento Interno nesta relevante ação constitucional. Por isso, no ponto, admito excepcionalmente a sustentação oral do agravante e dos amici curiae, a ser realizada nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642, de 14 junho de 2019.
    Indefiro, assim, o pedido de destaque para julgamento na sessão plenária transmitida por videoconferência. Não se pode afirmar que há diferença entre as sustentações orais realizadas nos ambientes de julgamento deste Tribunal. Além disso, registro que a afetação do julgamento ao Plenário deu-se em 19.06.2019, o que demonstra que o destaque seria incompatível com a célere prestação jurisdicional, exigida com particular ênfase para a questão ora submetida ao colegiado maior.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente